Tribunal: TJMT
Processo: 1018319-75.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018319-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 052.454.571-56 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA - CPF: 049.165.181-36 (APELADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILDO BARBOSA MARQUES - CPF: 001.104.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 052.454.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
da acusação
que desafia sentença que
absolveu o apelado

da imputação da
prática d
o
tráfico de drogas
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimentos dos policiais no sentido de que
uma
denúncia anônima apontava que o apelado, integrante de facção criminosa, teria fornecido
o
entorpecente
encontrado
na residência do corréu; (
ii
) abordagem policial que teria culminado na apreensão de uma porção de cocaína [0,45g]
e dinheiro
no bolso do apelado, além de maconha [267g] e balança de precisão na residência do corréu; (
iii
) corréu que assumiu a propriedade da cocaína e da maconha em ambas as fases da persecução penal
e aduziu ter adquirido as substâncias de outro indivíduo
; (
iv
) apelado que negou
a apreensão de cocaína
consigo na fase policial e permaneceu em silêncio em juízo; (
v
) depoimentos dos policiais em sede de instrução que apenas confirmam a apreensão d
a
cocaína com o apelado e maconha com o corréu
após terem recebido denúncia anônima sobre o fato
; (
vi
)
alegação do corréu de que o a
pelado não
estava na residência no momento da abordagem, mas foi levado até lá
pelos policiais, pois residia na vizinhança; e
(
vii
)
sentença concluiu pela absolvição do apelado
porque o
acervo probatório não permite a conclusão de que ele estivesse distribuindo droga
,
condenando apenas o
corréu
pela prática do
tráfico.

3. Requerimento

do recurso: c
ondenação do apelado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A que
stão
em discussão consiste em

verificar se o conjunto probatório
evidencia a finalidade mercantil da cocaína apreendida com o apelado e se ele teria fornecido a maconha encontrada na casa do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A mera apreensão de ínfima quantidade de cocaína – menos de uma grama –, dissociad
a
de outros elementos probatórios que atestam a sua finalidade mercantil não autoriza o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpece
ntes.

6.
Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo não apresentaram elementos suficientes para além da denúncia anônima recebida para comprovar que o apelado efetivamente forneceu a droga encontrada na residência do corréu, permanecendo a versão apresentada no campo da mera suspeita.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33;
e
CP
P
,
art. 386,
VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Apelação criminal n. 1004452-29.2020.8.11.0042
e e
nunciado
da TCCR/TJMT n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de a
pelação criminal interposta pelo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.

1018319-75.2021.8.11.0003
,
que
absolveu

Marcos
Otonio
da Silva
da imputação da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id.
222605725
).

Nas razões recursais,
o apelante
requer a reforma
da sentença para condenar o apelado
pelo crime de tráfico de drogas
, visto que o conjunto probatório
revela-se
robusto quanto à materialidade e a sua autoria
delitiva, além da finalidade mercantil da substância ilícita apreendida
(id.
222605737
).

Em sede de contrarrazões,
a defesa pugnou pelo
não
provimento do apelo
, ressaltando que os depoimentos testemunhais colhidos revelam alto grau de dúvida quanto ao fato imputado ao apelado
(id.
249455674
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento
do recurso (id.
249884236
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
o

apelado
Marcos
Otonio
da Silva Souza
, vulgo “Neguinho”,
e o corréu
Jefferson Aparecido da Silva
foram denunciados como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/07/2021, por volta das 16h40min, na residência situada na Rua Filemon Pinto, nº 894, Bairro Vila União, nesta cidade, o denunciado JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, conhecido por “JEFIM”, foi preso em flagrante delito pois, junto com
MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA, conhecido por “NEGUINHO”, traziam com eles, guardavam e mantinham em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), e 01 outra (uma) porção, perfazendo a massa de 267,00 g (duzentos e sessenta e sete gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou tratarem, a primeira (0,45 g), de COCAÍNA, e, a segunda (267,00 g), de MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação de Fl. 24, ID 61729399.

São dos autos que no dia e horas supracitados, após receber delação de que
MARCOS
, membro e “disciplina” da organização criminosa “Comando Vermelho”, estava na residência do denunciado JEFFERSON realizando a distribuição de entorpecentes, a Polícia Militar se
deslocou ao local indicado, ocasião em que os denunciados e terceira pessoa, por ora não identificada, ao visualizarem a viatura, correram para os fundos do referido imóvel, empreendendo fuga, porém, MARCOS e JEFFERSON foram interceptados.

Colhe-se que, no momento da abordagem, o denunciado JEFFERSON, de maneira intencional, arremessou seu aparelho celular no solo, vindo a quebrá-lo, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados por policiais.

Durante a revista, o denunciado MARCOS conseguiu retirar o seu aparelho celular das mãos do policial militar, e tentou arremessá-lo ao solo, como fez JEFFERSON, porém, sem êxito, haja vista que foi imobilizado mediante uso de força moderada (fl. 08, ID 61729399), razão pela qual,
além do referido eletrônico, os policiais apreenderam com ele 01 (uma) porção de cocaína, bem como a quantia de R$ 307,00 (trezentos e sete reais), em dinheiro, e, na posse de JEFFERSON, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie.

Em seguida, foi
realizada revista domiciliar autorizada, ocasião em
que encontraram em uma mochila
,
no quarto de JEFFERSON, 01 (uma) porção de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e mais R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em dinheiro

(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 61729399).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Por fim, destaca-se que o denunciado JEFFERSON registra 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite neste
r.
juízo (Numeração Única
1002854-26.2021.8.11.0003 Código 12149989), na qual recebeu liberdade provisória na audiência de custódia na data de 04/02/2021. MARCOS, de sua vez, é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 2000555-41.2019.811.0064, Código: 20048440, Número/Ano: -/2019) e, em Pedra Preta/MT, 01 (uma) ação penal em trâmite na Vara Única daquela Comarca
(...)
”

(id.
222605174
).

Após a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar, o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a denúncia por ausência de justa causa em razão do ingresso domiciliar ter sido realizado pelos policiais de forma arbitrária.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e, em juízo de retratação,
o Juízo de origem reavaliou a decisão anterior e
recebeu
a denúncia.

Concluído s o s regular es trâmite s processua is
, julgou-se parcialmente procedente os pedidos vertidos na denúncia para
condenar o corréu Jefferson Aparecido da Silva nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e absolver o apelado
Marcos
Otonio
da Silva So
uza
por insuficiência de provas,
sobretudo porque o acervo probatório não permite a conclusão de que ele estivesse distribuindo droga, remanescendo dúvida de que tenha praticado o tráfico,
co
nforme sentença oral proferida.

Nesta instância,
o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pelo delito de tráfico de drogas, sustentando, em síntese,
que
ele é membro e “disciplina” do Comando Vermelho
na cidade de Rondonópolis e esteve na
casa do

corréu Jefferson para realizar o abastecimento da maconha

apreendida pela
polícia militar,
sendo
apreendida porção de cocaína
[
0,45g
]
com o recorrido e a quantia de R$
307,00
(trezentos e sete reais).

Sem razão, contudo.

A
materialidade do delito está
demonstrada
pelo
boletim de ocorrência
, termo de exibição e apreensão
e
laudo
s
pericia
is provisório e definitivo anexados aos autos.

Contudo, a prova judicializada não se revela robusta e suficiente para amparar o édito condenatório em desfavor do apelado,
porquanto

não
comprovada a finalidade
disseminatória
do ento
rpecente aprendido em seu poder.

Na fase investigativa, o
policial militar

Rodrigo de Abreu Neiva

relatou que
a equipe recebeu denúncia anônima de que o apelado
Marcos
Otonio
, vulgo “
Neguim
”, faccionado e “disciplina” do Comando Vermelho
,

estaria
no endereço indicado fazendo a distribuição de entorpecentes ao suspeito
Jefferson
.

Diante desta informação, aduziu que se dirigiram até
o endereço indicado
e, ao se aproximarem, três indivíduos que estariam saindo da casa demonstraram nervosismo e correram para os fundos. Realizaram o acompanhamento
e conseguiram abordar apenas dois suspeitos, pois o terceiro pulou o muro e seguiu rumo ignorado.

No momento da abordagem, o corréu
Jefferson
retirou o celular do seu bolso, lançou
-o
ao solo e o quebrou. Na revista pessoal do apelado

Marcos
, retiraram os pertences que estavam em seu bolso, dentre eles o aparelho celul
ar, o qual ofereceu resistência, investindo contra o policial tentando reaver o seu celular para quebrá-lo.

Declarou que
encontraram
no bolso do apelado
Marcos

uma porção de substância análoga à cocaína

e R$ 307,00 (trezentos e sete) reais e com o corréu
Jefferson
apreenderam em seu bolso R$ 200,00 (duzentos) reais
, tendo ele consentido com a revista em sua residência, onde no quarto foi encontrada
uma mochila, contendo uma porção média de substância análoga à maconha, com a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta) reais e uma balança pequena de precisão, momento em que
Jefferson
assumiu a propriedade
da maconha
.

Em sede inquisitiva, o apelado
Marcos
Otonio
da Silva Souza

afirmou que é proprietário de um bar, do qual tinha saído para comprar cerveja e
whisky
no Atacadão, sendo abordado pelos policiais em frente da casa de
Jefferson
, que é seu vizinho, e que a
quantia em dinheiro
encontrada consigo era para comprar bebidas para o bar. Alegou que “
não tem conhecimento da maconha e da cocaína apreendida dentro da casa de
Jefferson
” (id.
222605165
).

Interrogado extrajudicialmente, o corréu
Jefferson
Aparecido da Silva
alegou que a maconha e a cocaína apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal,
“
que comprou
de um desconhecido na
praça
da Vila Operária e pagou a quantia de R$ 50,00 pela cocaína e R$ 10,00 pela maconha, que não foi apreendido dinheiro com o interrogando
”, mas sim com M
arcos Antônio da Silva Souza
, “
proveniente da venda de bebidas do bar
Mesalão
, dinheiro este que o
Marcos
iria comprar cerveja para vender no bar
”
(id. 222605165).

Em juízo, a testemunha
José Nildo
, policial,
declarou que receberam denúncia anônima da prática do tráfico na residência objeto da diligência e, ao perceberem a aproximação da equipe,
os suspeitos
tentaram se evadir
, porém foram
abordados,
um deles
estava com
uma
porção de cocaína
,
a maconha foi localizada na residência
,
que ambos
os acusados
tentaram quebrar o celular
para evitar o acesso a outras provas
, nestes termos:

“
Testemunha
:
a gente recebeu essa denúncia dando conta da atividade deles,(
1:34
)nessa residência mencionada no boletim de ocorrência.(1:38)Quando a gente se aproximou da residência ali de frente,(1:41)eles
perceberam a nossa equipe e tentaram se evadir.(1:45)Na verdade, eles estavam em três.

Um deles conseguiu se evadir e sobraram os outros dois,no qual a gente conseguiu fazer a abordagem.
Promotor de Justiça
:

Procede que com um estava essa porção de cocaína e na casa estava a maconha?
Testemunha:
Sim, procede
.
E tinha essa informação que um deles era disciplina do Comando Vermelho?Tinha informação, sim, que o Marcos Ottoni, se eu não me engano
.

Promotor de Justiça
:

E procede também

que os dois procuraram quebrar o aparelho celular quando vocês chegaram lá?
Testemunha
:
Um tentou quebrar
, o outro
nós conseguimos abordar ele ainda com o aparelho celular no bolso,

e durante a revista e a abordagem,

ele tentou avançar na mão do outro policial,

tentando tomar o celular, provavelmente para quebrar também.

Tentou quebrar para produzir prova contra ele de alguma forma.
Promotor de Justiça
:
Dinheiro e balança de precisão foram apreendidos também?
Testemunha
:
Foram encontrados, sim, senhor.

Dinheiro e balança de precisão,eu só não vou conseguir me recordar
a
quantia em
dinheiro,

mas

a balança de precisão foi encontrada, inclusive uma
mochila,

no
interior da residência
.

(...). Magistrada:
José Nildo, pela dinâmica da apreensão, da verificação dos dois,

ficou claro que eles estavam juntos na traficância?
Sim, senhora, ficou claro”
(mídias, id.

222605723
).

A testemunha
Rodrigo de Abreu Neiva
, policial, na fase de instrução, declarou que
se recordava vagamente dos fatos, declarando que alguém ligou via 190 para relatar a situação, quando se deslocaram ao local indicado, os suspeitos estavam saindo da residência e retornar
am para o interior ao ver a polí
cia chegando, que os dois indivíduos abordados tentaram quebrar o aparelho celular, no bolso de um deles foi encontrada uma porção de droga e
outra porção foi encontrada na casa, tinha dinheiro e balança de precisão, porém não se
lembra
quem morava na residência ou se um deles estava apenas visitando:

“(...)
Testemunha
: Sim
, eu lembro vagamente, vossa excelência. O que eu me recordo é que teve essa denúncia,acho que alguém
passou,
alguém conhecia a situação ali, ligou o
1
90 relatando o fato,

foi passado
pra
gente, a gente foi lá verificar. Eu acho que o pessoal
tava
saindo da residência
(...), e
aí o pessoal ia

saindo e retornou
pra
dentro da residência quando viu a equipe aproximando do endereço. Houve aquelecorre-corre ali, um ainda tentou pular o muro, mas não conseguiu, acho que o outro vazou. Foi na

hora de abordar eles ali na área, se não me engano, na parede, colocaram na parede,inclusive foi eu que iniciei a revista neles ali.

Um deles já tentou tirar o celular do bolso,

lançou no chão
pra
quebrar. Acho que o outro, eu fui tirar
o aparelho, ele avançou em mim
p
ra
tentar pegar o aparelho do celular e quebrar também, só que eu não

recordo qual dos dois
.
Eu lembro que um deles tinha um vulgo denego, neguinho, alguma coisa assim. Agora qual dos dois, eu não me recordo porque tem tempo.

E aí foi já encontrado num bolso de um deles, acho que foi encontrar droga e o restante foi

encontrar dentro da residência. Agora assim, quem morava na residência ou quem
tava
visitando a

residência, eu não me recordo
.

Promotor de Justiça
:
A denúncia do Ministério Público fala que o Marcos é conhecido
por neguinho e o Jefferson, o J
efinho, é
essa mesmo
, então se você recorda desses fatos então.

Testemunha
:
Eu me recordo vagamente foi isso aí, você, detalhes eu não tenho, muito tempo, muita

ocorrência que a gente acaba tendendo aí, principalmente de tráfico de droga, praticamentetoda semana.
(...)
Foi feita a
abordagem, eu não lembro,não recordo quem dos dois que tentou avançar em mim
pra
tentar tomar o aparelho do celular,que a gente havia, na revista ali, foi retirando o material que se encontrava com eles no bolso,tinha dinheiro, tinha um pouco de droga e tinha celulares, agora eu não recordo quem
es
tava comquem.

A gente meio que entrou numa luta corporal ali
pra
tentar pegar o celular, porque ele tentoutomar, eu acho que na intenção de querer quebrar, porque às vezes a conversa entre eles ou acord
o
entre eles na questão de entrega da droga, às vezes é ocorrido por aparelho, por isso que

hoje em dia, se você vai abordar o indivíduo, a primeira coisa que ele faz é pegar o aparelho edepois quebrar, entendeu? E aí teve essa luta ali, né, na intenção de não deixar ele tomar o

aparelho do celular e depois algemar ele também,
e
dentro da casa foi feita a revista lá,
(...)
bem pequena, e aí foi encontrado droga,balança de precisão
,
é

o que eu me recordo, mais do que isso eu não me recordo não

(...)”

(mídias, id.

222605723
).

Por sua vez, em interrogatório judicial, o corréu
Jefferson

Aparecido da Silva
admitiu que morava na casa em que foi realizada a revista,
que
a maconha, a cocaína
e a balança de precisão lhe pertenciam
. Aduziu que
Marcos

não estava na residência quando os policiais chegaram. Esclareceu que
estava saindo quando os policiais o abordaram e adentraram na casa e
“
já vieram com o Marcos
”
, pois este morava em frente ao seu imóvel
.

Salientou
que estava sem emprego e tentou resolver a sua vida “
de uma forma errada
”, porém, ao mesmo tempo, alegou que iria consumir as substâncias e não
as vender
.

Por fim, negou que
Marcos
comercializa
sse
drogas e
disse que
desconhece se ele faz parte de organização criminosa
(
mídias, id.

222605723
).

O apelado
Marcos
reservou-se do direito de permanecer em silencio em sede instrutória.

Nesse contexto, verifica-se que
o corréu
Jefferson
assumiu a propriedade da maconha e da cocaína apreendida em ambas as fases da persecução penal, o que contrasta com os relatos dos policiais, segundo os quais a cocaína foi encontrada no bolso do apelado
Marcos
, enquanto a maconha e a balança de precisão foram encontradas no quarto de
Jefferson
, dentro de uma mochila, o que evidencia um conjunto probatório controvertido.

Não obstante a isso, ainda que se considere que a cocaína tenha sido apreendida no bolso do apelado
Marcos
,
nota-se que a
ínfima
quantidade – menos de uma grama [
0,45g
] –, aliada somente aos testemunhos policiais que fazem
alusão
a
existência de

denúncia anônima

de que ele seria faccionado e teria fornecido a maconha para o corréu
Jefferson
não
se revela
suficiente para embasar um juízo condenatório
pela prática do tráfico ante a ausência de outros elementos probatórios neste sentido.

Desta forma, e
mbora se vislumbre indícios da possível traficância pelo apelado
Marcos
, notadamente se ponderado o fato de que, segundo os policiais, ele tentou fugir ao avistá-los e quebrar o seu celular durante a abordagem, levantando fundadas suspeitas da prática de delito, verifica-se que o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, que a droga, em tese, apreendida com ele tinha finalidade mercantil ou que tenha sido ele quem forneceu a maconha ao corréu
Jefferson
.

Na mesma linha intelectiva
, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
A
insuficiência
do acervo probatório para demonstrar que estupefaciente aprendido pertencia ao apelante e que esse exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a sua
absolvição pelo crime de
tráfico
de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que
o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria
, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Recurso provido
”
. (TJMT, Apelação criminal n. 1004452-29.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 27/10/2024).

Registra-se que não se desconsidera a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, como disposto no
enunciado n. 8
deste Sodalício,
porém estes
, no caso, confirmam a materialidade do delito
e a autoria do corréu
Jefferson
, como apontado na sentença, sendo insuficientes para apontar a finalidade
disseminatória
da porção de
0,45g

de
cocaína
apreendida com o apelado
Marcos
.

Assim, sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.

Logo, entendo
que as razões
irresignativas
não comportam acolhimento, devendo ser mantida a sentença
diante da insuficiência de provas para embasar a condenação do apelado pela prática do tráfico de drogas.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024